Tribunal: TJSP
Processo: 0428217-42.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Conversão de cruzeiro real em URV. Decisão anterior compatível com a tese firmada pelo STF no RE 561.836/RN (Tema 5). Julgado mantido.
(TJSP; Apelação Cível 0428217-42.2010.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Conversão de cruzeiro real em URV. Decisão anterior compatível com a tese firmada pelo STF no RE 561.836/RN (Tema 5). Julgado mantido.